Tribunal: STF
Processo: AI 107982
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. OBICE AO PROCESSAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO
(ART. 325, V, 'C', DO RI/STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85).
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO.
NÃO TENDO SIDO OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADO TEMA CONSTITUCIONAL,
CABE A APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DAS SUMULAS 282 E 356-STF, NÃO SE
PODENDO TER A HIPÓTESE COMO INCLUIDA NA RESSALVA DO 'CAPUT' DO
ART. 325 DO RI/STF. ADEMAIS, NÃO SE VISLUMBRA, NO CASO,
MATÉRIA QUE SE ELEVE A NIVEL CONSTITUCIONAL, TUDO FICANDO NOS
LIMITES  DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.